Tribunal: TJSP
Processo: 2062626-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2062626-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é impetrante ALEXANDRE
AUGUSTO DA SILVA SANTOS e Paciente DANILO NUNES DE SIQUEIRA A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062626-26.2020.8.26.0000 -Voto no 46.488
2
voto número 46.488
HABEAS CORPUS no 2062626-26.2020.8.26.0000
(Proc. no 1501894-65.2019.8.26.0617 - 2a V. Crim. - Jacareí)
Impetrante: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA SANTOS
Paciente: DANILO NUNES DA SIQUEIRA
1- O Advogado Alexandre Augusto da Silva Santos impetrou o
presente habeas corpus em favor de Danilo Nunes de Siqueira, qualificado
nos autos, alegando que ele está sofrendo constrangimento ilegal por parte
do Douto Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Jacareí, pois
fora preso em flagrante e denunciado, acusado da suposta prática dos
crimes previstos no art. 33 da Lei no 11.343/06 e no art. 333 do C.P.;
ressaltando, em síntese, que não há motivos para manutenção da custódia
preventiva do paciente; que deve ser observado o princípio da presunção de
inocência; que há evidente e injustificado excesso de prazo na manutenção
da prisão; que essa demora no andamento processual não foi causada pela
defesa. Busca, com a impetração, a concessão de liminar e, ao final, seja a
prisão relaxada por excesso de prazo na instrução criminal, com expedição
de alvará de soltura. A inicial foi instruída com documentos e cópias, às fls.
09/50.
A liminar foi denegada, no despacho de fl. 52; as informações foram
prestadas, às fls. 55/56; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 59/61, opinou no
sentido da denegação da ordem impetrada.
É o relatório.
2- A impetração deve ser conhecida e denegada, pois não se verifica
o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
De início, em relação à possibilidade de revogação do cárcere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062626-26.2020.8.26.0000 -Voto no 46.488
3
preventivo, ou aplicação das benesses da Lei no 12.403/2011, destaca-se
que fora julgado e indeferido, mediante extensa fundamentação, o Habeas
Corpus no 2274096-07.2019.8.26.0000, por esta Colenda Câmara, onde se
apreciou tal pleito. Naquele feito ficou reconhecida a existência dos
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e a legalidade da
prisão do paciente. Assim, neste julgamento, não adentramos nessa seara.
Quanto ao pedido relativo a um possível reconhecimento de
excesso de prazo na formação da culpa, este é conhecido e denegado,
repita-se, pois o paciente também não está sofrendo o aventado
constrangimento ilegal.
Com efeito, nesse passo, segundo as informações prestadas pela
autoridade judiciária, e as cópias juntadas, vê-se que há audiência de
instrução, debates e julgamento designada para o dia 09 de junho de
2020, data não longínqua (cf. fl. 13); ou seja, o alegado excesso de prazo,
nesta ocasião, não se configura. O processo caminha com a celeridade
possível, na direção da correta instrução, não se podendo falar, repita-se,
em demora exagerada nos trâmites processuais. No caso, a instrução, é
forçoso convir, está ainda dentro do critério do razoável; ainda mais nesses
tempos de pandemia do COVID-19.
Ocorre que, a referida audiência poderá ser realizada por meio de
videoconferência, sendo esse meio já determinado pelo E. TJSP, conforme
recentes provimentos e resoluções, nesse sentido, caso a Vara e a Comarca
por onde corre o feito, assim permitirem. Contudo, o que deve ser lembrado,
também, é que o processo corre em Comarca sabidamente problemática em
razão da grande quantidade de feitos que lá tramitam, distribuídos em
quantidade insuficiente de Varas Judiciais (Jacareí/SP), o que, como é
cediço, atrasa o sempre perseguido célere andamento processual, com a
realização de todos os seus atos. Todavia, considerando-se a pletora de
serviços referida, não há que se falar, por ora, em excesso de prazo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062626-26.2020.8.26.0000 -Voto no 46.488
4
ultimação dos atos da formação da culpa, desídia do Juízo a quo, ou demora
injustificada nos trâmites do processo.
Por certo, o excesso de prazo na instrução criminal poderá ocorrer
se algum fato novo e relevante ocorrer após a análise e julgamento deste
writ; pois nesta data, a razoabilidade e a prudência recomendam a
manutenção do cárcere, considerando-se tudo o que fora acima relatado e
referido. Portanto, nesta data ainda não se entrevê o alegado excesso de
prazo na formação da culpa. Este poderá ocorrer, repita-se. Mas isso ainda
não ocorre.
Portanto, não obstante o esforço do Ilustre Impetrante, a pretensão
deduzida na inicial, sob qualquer ótica, fica rejeitada.
Ante o exposto, denega-se o pedido de habeas corpus.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR